Tribunal: TJMT
Processo: 1018848-19.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018848-19.2017.8.11.0041
RECORRENTES: FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA E OUTROS
RECORRIDOS: MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 36889452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Rescisão Contratual com Depósito em Juízo da Multa Contratual e Valores Pagos – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA AUTORA - PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DOS RÉUS/COMPRADORES ACERCA DA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - RECURSO DOS RÉUS – PROVIDO – RECURSO DA AUTORA - DESPROVIDO.I – Não há que se falar em falta interesse recursal, eis que, ao revés do que tentam fazer crer os apelados, as autoras, ora segundas apelantes, não tentam alterar a causa de pedir nem os pedidos lançados na exordial, mas, sim, tão somente, atacam os fundamentos adotados na sentença recorrida.II – Da análise de todo o processado, observa-se que a rescisão contratual pretendida pela autora, ora apelada, é imotivada, ou seja, não tem qualquer amparo legal ou contratual.III - Não tem amparo legal, uma vez que a autora, ora apelada, pleiteia a rescisão contratual alicerçada no disposto na cláusula 19.4 do Instrumento de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção e Outras Avenças, que, ao revés do que tenta fazer crer, não se constitui uma cláusula resolutiva expressa, uma vez que, prevista apenas uma multa rescisória em caso de rescisão contratual.IV – De mais a mais, a teor do que dispõe o artigo 474 do Código Civil, ainda que tacitamente considerada cláusula resolutiva, competia à autora, ora apelada, ter comprovado o inadimplemento do pagamento dos valores estabelecidos no contrato pelos réus, ora primeiros apelantes, o que, pelos documentos carreados aos Autos, não foi feito.V - Já a ausência de amparo contratual, observa-se no disposto na cláusula 19.3, pela qual se extrai claramente que a rescisão contratual está condicionada à prévia notificação da outra parte para adimplir sua obrigação, o que, também não foi comprovado pela autora, ora apelada. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1018848-19.2017.8.11.0041, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 11/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 45295495.
Alegam violação aos artigos 7o, 373, II, 370, 474, 489, § 1o, IV, do CPC; Súmula 543-STJ, artigo 413 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, que cabe aos devedores ora Recorridos apresentar documentos que comprovem o pagamento; (b) não ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado formou seu convencimento e considerou desnecessária a produção de prova pericial; (c) retenção dos valores pagos pelos compradores aos vendedores ora Recorrentes.
Recurso tempestivo (ID 48721952).
Contrarrazões (ID 51812465)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 7o e 489, § 1, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 7o e 489, § 1, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não enfrentou: “todos os argumentos trazidos no recurso de apelação para emitir sua decisão, em destaque quanto a omissão ocorrida quanto não apreciar e constatar a evidente confissão real da Melissa e Wagner , no que tange ao inadimplemento, e ainda quanto ao conjunto probatório que não comprova o cumprimento da obrigação e por conseguinte a constituição em mora destes, o que demonstra a devida motivação da rescisão contratual e acerto do magistrado de primeiro grau na sentença exarada”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 36889452):
“(...) Isso porque, da análise de todo o processado, observa-se que a rescisão contratual pretendida pela autora FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., ora apelada, é imotivada, ou seja, não tem qualquer amparo legal ou contratual. Não tem amparo legal, uma vez que a autora, ora apelada, pleiteia a rescisão contratual alicerçada no disposto na cláusula 19.4 do Instrumento de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção e Outras Avenças (ids. 22182466, 22182467 e 22182468), assim redigido:
(...). Contudo, da simples leitura da supramencionada cláusula, ao revés do que tenta fazer crer a autora, ora apelada, não se tem uma cláusula resolutiva expressa, uma vez que, prevista apenas uma multa rescisória em caso de rescisão contratual. De mais a mais, a teor do que dispõe o artigo 474 do Código Civil, ainda que tacitamente considerada cláusula resolutiva, competia à autora, ora apelada, ter comprovado o inadimplemento do pagamento dos valores estabelecidos no contrato pelos réus, ora primeiros apelantes, o que, pelos documentos carreados aos Autos, não foi feito.
(....) Portanto, na verdade, o que se extrai dos Autos é que, diante das inúmeras insatisfações/reclamações dos réus, ora primeiros apelantes, a autora, ora apelada, objetiva a resolução contratual unilateralmente, o que, conforme o disposto na cláusula 17.1., não é permitido
(...). Nesse contexto, tendo em conta que os réus, ora primeiros apelantes, demonstraram fato impeditivo do direito da autora, ora apelada, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a reforma da sentença é medida que se impõe.
(...). Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso dos réus MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES, ora primeiros apelantes, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido lançado na exordial dos Autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1018848- 19.2017.8.11.0041, ajuizada por FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., ora apelada, e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 7o e 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelas Recorrentes, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 413 do CC, as partes recorrentes asseveram que com a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor/comprador gera o direito de retenção, pelo fornecedor, de parte do valor, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 373, II, 370, e 474, do CPC, está amparada na assertiva de que: (a) o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, que cabe aos devedores ora Recorridos apresentar documentos que comprovem o pagamento; (b) não ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado formou seu convencimento e considerou desnecessária a produção de prova pericial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARRAS. RESTITUIÇÃO.ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...).
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no julgamento antecipado da lide, não há violação aos princípios do contraditório e da defesa quando o julgador, entendendo pela suficiência dos elementos probatórios inseridos nos autos, indefere motivadamente a produção de provas.
3. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem esbarraria no óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
4. (...)
6. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1537245/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)” “contrario sensu” . (g.n.).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.ENUNCIADO SUMULAR. EXAME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
1. (...).
4. É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).
5. (...).
7. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 543-STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x